Tribunal: STF
Processo: HC 210928
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS -- DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL -- MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 715.223.
     
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos e 4 meses, no regime inicial fechado, em virtude da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II (roubo majorado), do CP e 14, caput (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), da Lei nº 10.826/2003.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.
     
    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a adequação do regime semiaberto, afirmando violado o art.33, § 2º, do CP.  Sublinha não computado, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento, o tempo de prisão provisória. Reporta-se aos verbetes nº 440 da Súmula do STJ e 718 da Súmula do Supremo.
    5. Requer, liminarmente, o estabelecimento do regime de cumprimento intermediário, bem assim a consideração do tempo de prisão provisória. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
     
    É o relatório. Decido.
     
    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 715.223. Inexistindo pronunciamento colegiado no âmbito do STJ, não compete ao STF julgar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 
     
    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.
     
    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
     
    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
     
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
     
Brasília, 10 de março de 2022.
 
 
Ministro André Mendonça
Relator